Tribunal: TJDFT
Processo: 0719234-55.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. OBRAS NÃO INICIADAS. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de conhecimento, decretando a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, com condenação à restituição integral dos valores pagos pelo consumidor, acrescidos de correção monetária e juros legais, e ao pagamento de indenização, por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição integral dos valores pagos, diante do inadimplemento contratual por atraso na entrega do imóvel; e (ii) verificar se o descumprimento contratual configura dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme os arts. 2o e 3o do CDC.
4. O atraso na entrega da unidade imobiliária é incontroverso, sendo constatado que as obras sequer foram iniciadas.
5. A rescisão contratual por culpa exclusiva da fornecedora impõe a restituição integral dos valores pagos, conforme Súmula n. 543 do STJ, inclusive comissão de corretagem.
6. A alegação de iliquidez do título não prospera, pois os valores pagos foram devidamente comprovados e a sentença indicou os critérios de atualização monetária e juros, permitindo a liquidação por cálculos aritméticos.
7. O inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral. Contudo, no caso concreto, o descumprimento desde o início da contratação, com ausência total de movimentação da obra por mais de três anos, extrapola os limites do mero aborrecimento, violando direitos da personalidade do consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva da fornecedora impõe a restituição integral dos valores pagos, inclusive comissão de corretagem.
2. O inadimplemento contratual que se prolonga por anos, sem início das obras, configura violação aos direitos da personalidade e enseja reparação por dano moral."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, parágrafo único, 406, § 1o, 475; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 509, § 2o, 786, parágrafo único; CDC, arts. 2o, 3o; STJ, Súmula n. 543.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 693.206/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 13/3/2018; TJDFT, APC n. 0731158-91.2022.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 18/10/2023; TJDFT, APC n. 0719770-71.2021.8.07.0020, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 22/5/2024.